Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001525-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 780.829.601-59 (APELANTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – LEI N° 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE IRRETROATIVIDADE – ESTRITA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
”. (TJ-MT, N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
Creidson Mendes de Oliveira
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, , nos autos da
Ação Ordinária de Promoção Retroativa, c/c Cobrança das Diferenças Salariais, Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, os quais objetivavam a promoção de forma retroativa, além do pagamento das diferenças salariais respectivas e indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
o que se busca é que seja concedido efeito retroativo a promoções que já ocorreram, e que o tempo excedente seja computado para as próximas promoções, por ser plenamente possível, já que o Apelado concede efeito retroativo quando bem entende
” (Id.
169993891, fl.06).

Afiança que os pleitos da peça vestibular, referem-se “
a retroatividade dos atos administrativos, a fim de que o Apelante não seja prejudicado por trabalhar
02 anos e

06 meses
a mais tempo nas graduações sem que esse tempo seja computado para as promoções vindouras, enquanto outros, têm a retroatividade concedida
”
(Id.
169993891, fl.06).

Sustenta que “
deve-se ficar esclarecido, que antes da vigência da Lei 10.076/2014, não havia qualquer previsão legal que dispusesse sobre o interstício exigido para que o Apelante fosse promovido de soldado para cabo e cabo a terceiro-sargento
” (Id.
169993891, fl.07).

Assevera que o “
requerido trata de forma desigual e imparcial os seus administrados dentro da Polícia Militar, sendo, portanto, forçoso o reconhecimento do direito do Apelante, a fim de que a IGUALDADE seja observada
” (Id. 169993891, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 169993891, fl.19).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria
rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 169993896).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 171748690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que,
Creidson Mendes De Oliveira
ingressou no quadro da Polícia Militar no ano de 18/03/2003, e, 05/09/2014, foi promovido de Soldado a Cabo contando com 11 anos e 06 meses de serviço prestado como Soldado (Id. 169992586, fl.02).

Asseverou na peça vestibular, que por não haver qualquer regulamentação no tocante ao plano de carreira do apelante, o apelado exigia, de forma ilegal e abusiva, para promoção a cabo, o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de serviço prestado como Soldado, tempo este legalmente previsto para os integrantes do quadro especial de praças, nos termos da Lei Complementar n° 271/2007, tendo o mencionado interstício temporal alterado para 12 (doze) anos por meio do Decreto Estadual n° 2.468/2010 (Id. 169992586, fl.02).

Relatou que o Egrégio superior Tribunal de Justiça, no RMS n° 30988/MT, reconheceu a omissão da Lei Complementar no 271/2007 no que concerne à promoção dos referidos policiais (quadro Geral de Praças), aplicando ao caso o artigo 31, entendendo que para a promoção dos mesmos bastavam 05 (anos) de efetivo serviço (Id. 169992586, fl.02).

Pontuou ainda, que tendo em vista a omissão da legislação vigente à época da promoção do apelante quanto ao interstício exigido, mostra se plenamente legal e equiparação com integrantes do mesmo Quadro Geral de Praças, ao invés de ser lhe aplicada à legislação concernente ao Quadro Especial de Praças.

Pugnou por via de consequência,
a)
promoção retroativa do autor,
b)
quitação diferenças salariais decorrentes, e
c)
pagamento de indenização a título de danos morais (Id. 169992586, fl.13).

Entretanto, tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos nos seguintes termos:

“
Há de se ressaltar, ainda, que a redução do tempo para ser promovido de Soldado para Cabo não caracteriza o retrocesso social, tendo em vista que não atinge qualquer direito fundamental ou social, acarretando somente em um benefício aos Soldados da Polícia Militar, possibilitando a ascensão na carreira militar em menor tempo. O mero fato dessa redução não ter beneficiado o Requerente não tem o condão de ocasionar violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa maneira, não vislumbro ilegalidade na redução do tempo de interstício mínimo para concorrer à promoção de Cabo promovida pela Lei Estadual no 10.076/2014, nem na manutenção do período de 04 (quatro) anos para ser promovido a Terceiro Sargento.

(...)

Com efeito, a preterição surge apenas quando devidamente demonstrada a falha na Administração Pública em proceder com a promoção do militar, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC”
(Id. 169993890, fl.07).

Inconformado, Creidson Mendes De Oliveira

interpôs o presente recurso de apelação
o qual não comporta provimento
. Explico.

O cerne da controvérsia cinge-se, na possibilidade de aplicação da Lei no 10.076/2014 para conceder direito à promoção retroativa ao autor, ora apelante, à graduação em destaque.

Anteriormente, o Decreto n. 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005) regulava a matéria da seguinte forma:

“
Art. 67
As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d)
04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento
;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção
.

Com o advento da Lei n. 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT), o ordenamento jurídico reduziu interstício mínimo para progressão, nos moldes a seguir:

“
Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim esstabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos. II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c)
de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos
;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;
”.

Ocorre, todavia, que a hipótese constitui inovação na ordem jurídica e
não autoriza interpretação retroativa
, dado o princípio geral de irretroatividade das leis.

Demais disso, não merece prosperar a tese de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos. Ainda que se considerar tal fato ter ocorrido, não suplanta a ausência de direito do autor/recorrente, uma vez que em se tratando de alteração na ordem jurídica, deve a mesma ocorrer mediante lei vigente, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes e segurança jurídica.

Vale dizer, aplicar a Lei no 10.076/14 ao caso do apelante seria o mesmo de fazer incidir uma lei inexistente à época, não podendo ser invocada pelo simples fato de ser mais favorável.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 -
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS
- APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 –– REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual no 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

3. Apelo deprovido.

(N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Já sob outra perspectiva, nada obstante o apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, “
caput
” da CF) e do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Destaca-se, por fim, quanto à Lei n. 10.650, de 26 de dezembro de 2017, citada como fundamento recursal e que acrescentou o parágrafo único ao artigo 5o da Lei no 10.076/2014, é destinada aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, carreira que o apelante não integra, e, ainda, em uma situação específica – posse no ano de 1994. Nesse sentido, cito decisão unipessoal prolatada no recurso de apelação n. 1004692-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Nessa linha:

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO –DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, n
ão é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)..

3.Embargos rejeitados.

(N.U 1027038-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Dessa forma, tendo em vista que os pleitos da parte apelante não se coadunam com os princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pleitos da peça vestibular é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento), em razão do revés recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023